Tribunal: TJSP
Processo: 2157961-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que defere a perícia contábil. Não cabimento de recurso de agravo de instrumento para discussão de provas e o modo em que é produzida. Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 988 julgado pelo STJ. Admissão de agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que defere a perícia contábil. Não cabimento de recurso de agravo de instrumento para discussão de provas e o modo em que é produzida. Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo 988 julgado pelo STJ. Admissão de agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157961-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALMEIDA BAPTISTA E HASE ADVOGADOS e SONIA MARCIA HASE DE
ALMEIDA BAPTISTA, é agravado ESPOLIO DE JOSÉ BAPTISTA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23107
Agravo de Instrumento 2157961-72.2020.8.26.0000
São Paulo
Agravantes: Almeida Baptista e Hase Advogados e Sonia Marcia Hase de
ALmeida Baptista
Agravado: Espolio de José Baptista Campos
Interessados: Joaquim de Almeida Baptista, Fernando Marcelo Cavalcanti
Campos, Flávio Roberto Cavalcanti Campos e Francisco Antonio Cavalcanti
Campos
Guilherme Santini Teodoro
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que defere
a perícia contábil. Não cabimento de recurso de
agravo de instrumento para discussão de provas e o
modo em que é produzida. Rol do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada,
conforme entendimento fixado no Tema Repetitivo
988 julgado pelo STJ. Admissão de agravo quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação, o
que não é o caso dos autos. Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão de fl. 12 que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deferiu o
pedido de produção de prova pericial.
Irresignada, recorre o autor alegando, em suma, que não há
motivo para produção de prova pericial em ação de arbitramento de honorários; e que
não há nenhum cálculo a ser produzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausente pedido liminar.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Inicialmente, de rigor destacar que a decisão recorrida trata,
basicamente, sobre produção de prova, mas não sobre redistribuição do ônus da
prova nos termos do artigo 373, § 1o do Código de Processo Civil.
Logo, não se pode conhecer do recurso para discussão da
decisão que deferiu a produção de prova pericial, bem como tratou o modo de
produção da mesma.
Com efeito, conforme ficou determinado no julgamento do
Tema Repetitivo 988 pelo STJ, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é
de taxatividade mitigada, sendo admitido o recurso, ainda que fora das decisões
elencadas no citado artigo, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.
Assim foi ementado o precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA
DE
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS
DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial,
processado e julgado sob o rito dos recursos
repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art.
1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua
interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa,
a fim de admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que verse
sobre hipóteses não expressamente previstas nos
incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões
interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do
procedimento comum e dos procedimentos especiais,
exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador
salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não
podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das
hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível
revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com
as normas fundamentais do processo civil, na medida
em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do
art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de
que o referido rol seria absolutamente taxativo e que
deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou
analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a
conferir ao referido dispositivo uma interpretação em
sintonia com as normas fundamentais do processo civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não
será possível extrair o cabimento do agravo das
situações enunciadas no rol, seja porque o uso da
interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos
ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na
repristinação do regime recursal das interlocutórias
que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente
modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que
estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo
a atividade e a vontade expressamente externada pelo
Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do
art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram
na absoluta taxatividade com interpretação restritiva
serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste
recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará
de preclusão nas hipóteses em que o recurso
eventualmente interposto pela parte tenha sido
admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um
regime de transição que modula os efeitos da presente
decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja
aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a
publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial para determinar ao TJ/MT que, observados os
demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê
regular prosseguimento ao agravo de instrumento no
que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp
1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe
19/12/2018)
E, no caso em discussão, o indeferimento de alguma prova e o
modo de sua produção não se encontram nem nas hipóteses do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil, nem são casos de urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.
Logo, não estando no rol do artigo 1.015 do diploma processual
civil, nem existindo urgência que necessite de análise rápida do tema, já que poderão
ser avaliadas posteriormente, não é hipótese de conhecimento do presente recurso.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Colenda Câmara já se
manifestou sobre o cabimento de Agravo de Instrumento para discussão de provas:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
prestação de serviços educacionais decisão que
fixou pontos controvertidos, determinou a realização
apenas de prova oral e indeferiu pedido de
desentranhamento de documentos
matéria não
inserida no rol do artigo 1.015 do CPC 2015

entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado
em sede de recurso repetitivo - taxatividade mitigada
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento em sede de apelação não aplicação ao
caso concreto agravo de instrumento não conhecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejudicado o pedido de condenação por ato
atentatório à dignidade da justiça. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2234610-15.2019.8.26.0000; Relator (a):
Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data
de Registro: 03/02/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra
decisão que rejeitou os embargos de declaração
opostos contra a decisão saneadora que rejeitou a
preliminar de impossibilidade jurídica do pedido,
deferiu a prova pericial (determinando a estimativa de
honorários pelo expert e o seu pagamento, assim como
sobre a apresentação de quesitos), indeferiu a
produção de outras provas, inferindo que a única
prova
pertinente
é
a
pericial,
dentre
outras
deliberações. Matérias irrecorríveis por meio de
agravo de instrumento, pois não inseridas nas
hipóteses constantes do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil/2015. Recurso não conhecido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2249310-93.2019.8.26.0000;
Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto
- 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2019;
Data de Registro: 10/12/2019)
Portanto, de rigor o não conhecimento do presente recurso.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora